Tribunal: TJDFT
Processo: 0716175-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES, E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO EM CRIMES E ATOS ILÍCITOS. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a prisão preventiva dos pacientes, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas e da reiteração dos pacientes em crimes e atos ilícitos.

2. Na espécie, trata-se de três crimes de roubo e um furto qualificado tentado praticados durante as festividades de carnaval no Bloco Galinho da Madrugada, em que os pacientes, em concurso com outro agente e um adolescente, teriam subtraído bens de três vítimas mediante o emprego de violência física quanto a duas delas, além de arma de fogo e uma faca para exercer a grave ameaça quanto a outra, vindo os autores, ainda, a tentar furtar um cordão de uma quarta vítima, contexto que indica a periculosidade real dos pacientes e o risco que suas liberdades representam à ordem pública.

3. Consta dos autos que os delitos de roubo e furto tentado foram cometidos um em seguida do outro, contra quatro vítimas, o que evidencia a reiteração criminosa dos pacientes e seu destemor. Além disso, o primeiro paciente responde a outra ação penal pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, por três vezes, com modus operandi semelhante aos delitos em apreço.

4. Ademais, o segundo paciente, com 18 anos de idade, possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, posse de drogas para uso pessoal, furto qualificado e roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, enquanto o primeiro paciente, de 19 anos, possui passagens pelos atos infracionais análogos aos crimes de lesões corporais e roubo circunstanciado pelo emprego de arma. Tais circunstâncias indicam a audácia e o destemor dos pacientes, que não se intimidam com a aplicação da lei, e justificam a necessidade e adequação da privação das suas liberdades em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

5. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

6. Ademais, após o cancelamento da audiência em razão das medidas adotadas para a contenção do coronavírus, consta dos autos que a instrução já foi retomada, com a realização de audiência por videoconferência, com a colaboração da Defesa, para oitiva de vítimas e testemunhas, bem como já foi designada audiência de videoconferência para o interrogatório dos pacientes e do corréu, de modo que, em breve, será encerrada a fase instrutória e proferida sentença.

7. Ordem denegada para manter a prisão preventiva dos pacientes.